Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704441-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intimem-se as partes embargadas IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA e DISTRITO FEDERAL para, querendo, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos (IDs 59380298 e 59764710). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora